Tribunal: TJMT
Processo: 0008938-70.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008938-70.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SERGIO JOAO MARCHETT registrado(a) civilmente como SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (AGRAVANTE), MAITE STELLUTI - CPF: 349.993.238-50 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CONCA - CPF: 348.262.258-22 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), CAROLINA DE MOURA AZEVEDO TUMA FARAH - CPF: 407.608.798-42 (ADVOGADO), THAIZA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 386.915.128-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIAGO ESPELLET DOCKHORN - CPF: 649.563.500-15 (ADVOGADO), DAVI FINOTTI FERREIRA - CPF: 418.173.298-39 (ADVOGADO), HECTOR PADILHA DE LUCENA - CPF: 103.890.434-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO DURANTE A SUSPENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio do executado contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para afastar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, determinando o regular prosseguimento do feito.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a inércia da parte exequente durante a vigência do parcelamento do débito tributário configura hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil de 2015.

III – Razões de decidir

3.
O parcelamento do crédito tributário acarreta a suspensão de sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, implicando, por consequência, a suspensão da execução fiscal.

4.
Durante o período de suspensão legal, não se exige impulso processual da parte exequente, razão pela qual não se caracteriza abandono da causa.

5.
A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015 pressupõe a inexistência de causa suspensiva, o que não ocorre enquanto pendente a formalização do parcelamento.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

7.
A eventual quitação do parcelamento não exime a necessidade de manifestação formal da autoridade administrativa, bem como a regular comunicação nos autos.

IV – Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A
existência de parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa durante sua vigência.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Espólio de Sérgio João
Marchett
em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apresentada pelo ente estatal, afastando a extinção do feito por abandono da causa e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a referida decisão incorreu em equívoco ao considerar vigente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário no momento da prolação da sentença extintiva. Argumenta que, embora tenha ocorrido parcelamento do débito tributário no âmbito do REFIS/MT, este foi integralmente quitado em 30/11/2023, extinguindo-se, por conseguinte, a causa suspensiva prevista no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Em contrarrazões, o agravado Estado de Mato Grosso (id. 254509154) aduz que a extinção do processo por abandono da causa, em sede de execução fiscal, deve observar os requisitos estabelecidos nos
arts
. 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80. Sustenta que não se pode presumir o animus de abandonar o feito diante da mera ausência de manifestação no curso do processo, especialmente quando demonstrado, como no caso em análise, que o exequente vem adotando medidas concretas para a satisfação do crédito exequendo. Argumenta, ainda, que, na hipótese dos autos, o Juízo de origem deveria ter observado a sistemática legal e jurisprudencial aplicável, suspendendo o feito pelo prazo de um ano e, posteriormente, promovendo a intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, o que não ocorreu.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo Espólio de Sérgio João
Marchett
, o qual se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, afastando a extinção da execução fiscal por abandono da causa e determinando o regular prosseguimento do feito.

A controvérsia cinge-se à suposta inércia da parte exequente, mesmo após a realização do parcelamento celebrado no âmbito do REFIS/MT, o que, segundo o agravante, configuraria hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravante alega, em síntese, que a referida decisão incorreu em equívoco ao considerar vigente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário no momento da prolação da sentença extintiva. Para reforçar sua tese, argumenta que a omissão do agravado por mais de sete meses, mesmo após intimação judicial específica para manifestação quanto à situação do parcelamento, caracterizaria nítido abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC, sendo inclusive amparada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a extinção do processo sem resolução do mérito, inclusive em execuções fiscais suspensas por parcelamento. Sustenta, ainda, que a mera suspensão da exigibilidade não isenta a parte de demonstrar interesse processual por meio de atos mínimos de impulso.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito tributário constitui causa legal de suspensão da exigibilidade, o que acarreta, por consequência, a suspensão da respectiva execução fiscal.

Dispõe o dispositivo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[
...
] VI – o parcelamento.

Tal condição subsiste até que haja a quitação integral ou a rescisão do parcelamento.

A propósito, ao interpretar
o REFIS
em âmbito federal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, enquanto vigente o parcelamento, há suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que o prazo prescricional para a sua cobrança tem início somente após a exclusão do contribuinte do programa ou quando constatada sua inadimplência.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO .
ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS, DE QUE TRATA A LEI 9.964/2000. EFEITO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO .
RECOMEÇO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA EXCLUSÃO
DO REFIS
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .

[...]
III. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ, após certa oscilação, pacificou-se no sentido de que, em se cuidando, especificamente, do programa de parcelamento denominado REFIS, de que trata a Lei
9
.964/2000, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr apenas
no momento em que
o contribuinte é formalmente excluído do programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente. Precedentes: STJ,
REsp
1.046.689/SC,
Rel
. Ministra ELIANA CALMON,
DJe
de 06/08/2008;
REsp
1.144.962/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 01/07/2010;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1 .338.513/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
de 21/03/2013;
AgRg
no
REsp
1.534 .509/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
de 24/08/2013;
REsp
1.493.115/SP,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 25/09/2015;
AgRg
no
REsp
1.524.984/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 18/04/2016;
REsp
1 .655.035/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 27/04/2017;
AgInt
no
AREsp
1.073 .180/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 15/09/2017;
AgInt
no
AREsp
1.073.213/SP,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 02/10/2017. IV. A Súmula 248 do extinto Tribunal Federal de Recursos deve ser interpretada sob a perspectiva histórica e sistemática, em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, especialmente os
arts
. 155, I, parágrafo único, 155-A - acrescentado, ao CTN, pela Lei Complementar 104/2001 - e 174, parágrafo único, inciso IV, do
CTN .
A partir da interpretação conjunta destas normas gerais de Direito Tributário, impõe-se a conclusão de que, na hipótese de exclusão
do REFIS
, de pessoa jurídica dele optante, por motivo de inadimplência - como é o caso dos autos -, não se deve computar, para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito tributário parcelado, o tempo decorrido entre a data de concessão do parcelamento e a data em que a pessoa jurídica veio a ser formalmente excluída do referido programa de parcelamento. Com efeito, na forma do art. 155-A do CTN, "o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica". A Lei
9
.964/2000 - lei específica que dispõe sobre o programa de parcelamento denominado REFIS - estabelece, no seu art. 3º, IV, que a opção pelo REFIS sujeita a pessoa jurídica à "aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas". O art. 5º da referida Lei dispõe que "a pessoa jurídica optante
pelo REFIS
será dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato do Comitê Gestor", enquanto o § 1º do aludido dispositivo legal estatui que apenas com tal exclusão o crédito confessado e não pago passa a ser exigível, não havendo, pois, como falar em retomada do curso do prazo prescricional antes de tal exclusão formal do REFIS, pelo Comitê
Gestor .
IV. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1372217 PE 2013/0069921-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2018)

Portanto,
enquanto vigente a causa suspensiva da exigibilidade, não há que se falar em abandono de causa, haja vista que se encontra obstado o impulso oficial da demanda por força da própria legislação.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o enten
dimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA
CAUSA .
EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME
1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença apelada, a qual extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
(
CPC
). O agravante alega inexistência de ânimo de abandono da causa, argumentando que o processo
encontrava-se
suspenso em razão de procedimento administr
ativo de compensação tributária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão consiste em saber se é possível extinguir a execução fiscal por abandono da causa quando há processo administrativo de compensação tributária pendente, implicando suspensão da exigibilidade do crédito.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3
. O parcelamento ou compensação do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 7º, da Lei Estadual
n .
8.672/07, inviabilizando a extinção do feito por abandono durante esse período.

4. A Jurisprudência do TJMT confirma que, enquanto pendente o processo de compensação, não há abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
reformada .
Determinada a continuidade da execução fiscal até a conclusão do procedimento administrativo.

Tese de julgamento: "O parcelamento ou compensação de crédito tributário suspende sua exigibilidade, impossibilitando a extinção do processo por abandono durante esse período.".

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00076413320098110037, Relator
.:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15
[
art. 792, CPC/73] . Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00067882120128110004 MT, Relator
.:
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE
ADMINISTRATIVA .
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA AUNULADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. Sentença de extinção pelo pagamento anulada. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000735-
68 .
2009.8.11.0088, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

No caso concreto, observa-se que o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito (Id. 208361248), em razão da adesão do contribuinte ao Programa REFIS/MT (Decreto Estadual nº 905/2021). Ainda que, posteriormente, tenha supostamente ocorrido
a
quitação do parcelamento, tal fato não restou cabalmente demonstrado nos autos. Ademais, o reconhecimento de sua extinção e os respectivos efeitos jurídicos
dependem
de formal comunicação e homologação pela autoridade administrativa competente, não sendo automática a cessação da suspensão da exigibilidade.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, enquanto pendente de análise o parcelamento ou compensação administrativa, não há abandono processual:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(TJ-MT 00000838119978110020 MT, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. 2 - O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário
, impõe
a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. 3 – O despacho citatório interrompe a prescrição, nos termos do
art
.

174, parágrafo
único do CTN, com redação dada pela LC 118/05, que se aplica aos casos em que o despacho tenho ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar.

(TJ-MT 00095481720108110002 MT, Relator
.:
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

Portanto, não se vislumbra hipótese de abandono da causa durante o período de suspensão legal da execução fiscal. Ressalte-se, ainda, que eventual inércia após o encerramento do parcelamento exigiria análise específica quanto
à efetiva extinção da obrigação tributária, com baixa formal do crédito e intimação processual das partes, o que não se verifica de forma incontroversa nos autos.

Por fim, destaca-se que a extinção do feito por abandono somente é possível fora do período de suspensão legal do processo, o que não se coaduna com o lapso temporal aqui examinado.

Assim, não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática agravada. Ao contrário, verifica-se que a decisão se encontra em absoluta consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, a fim de afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão
do

parcelamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025